Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus da credora diligenciar no sentindo de localizar bens do devedor, cabendo ao Judiciário secundar-lhe nesse mister em caso de comprovado insucesso das diligências particulares.

2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial ao se providenciar consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito na quitação da dívida. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

3. Não havendo qualquer vedação legal para que se realize novas pesquisas nos referidos sistemas, é admitida a reiteração da pesquisa de bens, desde que transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Recurso provido.